Tribunal: TJDFT
Processo: 0705701-65.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705701-65.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARISSE BACK BARBOSA APELADO: SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas e inovação recursal, tendo em vista que a petição inicial não se fundamentou na cobrança pelo sistema SERASA LIMPA NOME. Brasília, DF, 19 de maio de 2025 14:21:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador